Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. CEGUEIRA. CONSTATAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. TERMO A QUO. DATA DA CONSTATAÇÃO DA MOLÉSTIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2 – Não há que se falar em sentença ultra petita quando o juiz ao declarar o período para a isenção do imposto, considerando o conjunto da postulação, cuja causa de pedir remeteu ao pedido para que a isenção do IRRF ocorresse desde o diagnóstico da doença e o comando legal previsto no artigo 35, II, “b”, c/c o § 4o do Decreto n. 9.580/18 indica este caminho.
3 – O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
4 – A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5 – Embargos de declaração rejeitados.